Tribunal: TJDFT
Processo: 0726436-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726436-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIDNEY BARBOSA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para manifestar-se quanto aos embargos declaratórios opostos por Sidney Barbosa de Oliveira (ID 35310286), no prazo legal, contra decisão de suspensão, ID 34815630. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para decisão. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022 16:37:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador